Tribunal: STJ
Processo: 8009582-49.2023.8.05.0103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084016 - BA (2025/0363379-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: R S DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o
distinguishing
que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.278.302/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/9/2023,
de
.
3/10/2023)
3. "A vigência da Súmula n. 83 do STJ é plena e
aplicável aos recursos especiais fundamentados tanto
pela alínea quanto pela alínea
do inciso III do
c
a
art. 105
da
Constituição
Federal"
(AgRg
no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.772.843/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN
de
.
8/4/2025)
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
Documento eletrônico VDA53963225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c2fd1566-2c99-4dc9-b4ad-53d1cba6faa1

suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53963225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c2fd1566-2c99-4dc9-b4ad-53d1cba6faa1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084016 - BA (2025/0363379-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: R S DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o
distinguishing
que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.278.302/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/9/2023,
de
.
3/10/2023)
3. "A vigência da Súmula n. 83 do STJ é plena e
aplicável aos recursos especiais fundamentados tanto
pela alínea quanto pela alínea
do inciso III do
c
a
art. 105
da
Constituição
Federal"
(AgRg
no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.772.843/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN
de
.
8/4/2025)
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
Documento eletrônico VDA53963228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:55
Código de Controle do Documento: 7f012a88-5709-4ada-99d2-1bf958a9c39c

5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental apresentado por R. S. DOS S. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Nas razões recursais, a defesa alega que houve impugnação direta e
específica ao fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83 do STJ,
de modo que não incidiria a Súmula n. 182 do STJ.
Reitera, ainda, os argumentos de mérito do recurso especial a respeito
da desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto, apesar de a
reprimenda total ser inferior a 4 anos.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental
para que seja reformada a decisão agravada, com o regular seguimento do
recurso especial.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a incidência da Súmula n.
83 do STJ.
A análise das razões do agravo em recurso especial, no entanto,
confirma que não houve enfrentamento suficiente das questões relativas ao
referido óbice.
Segundo a orientação desta Corte Superior, "a superação da Súmula n.
83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
Documento eletrônico VDA53963228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:55
Código de Controle do Documento: 7f012a88-5709-4ada-99d2-1bf958a9c39c

capazes de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de
, o que não
distinguishing
ocorreu no caso dos autos" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.543.587/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
30/8/2024).
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial, constata-se acerto da decisão de inadmissão proferida na origem. Nesse
sentido (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que
não ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
)
3/10/2023.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
DECISÃO DE
SÚMULA N. 182/STJ.
ADMISSIBILIDADE
FUNDADA
NA
SÚMULA
N.
83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada,
nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente
à incidência da
apontado pelo Tribunal de
Súmula n. 83/STJ,
origem como um dos fundamentos para inadmitir o recurso.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, inadmitido o recurso especial com fundamento na
óbice que também se aplica aos recursos
Súmula n. 83/STJ
especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, a impugnação deve indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar
Documento eletrônico VDA53963228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:55
Código de Controle do Documento: 7f012a88-5709-4ada-99d2-1bf958a9c39c

que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
o tema
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.649.953/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
)
20/8/2024.
Ademais, "[a] vigência da Súmula n. 83 do STJ é plena e aplicável aos
recursos especiais fundamentados tanto pela alínea 'c' quanto pela alínea 'a' do
inciso III do
da Constituição Federal" (AgRg no
art. 105
AREsp n. 2.772.843/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN
de
.
8/4/2025)
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual que não se conhecerá do agravo que "não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC,
III), devendo a impugnação 'ser realizada de forma efetiva, concreta e
art. 932,
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia'" (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.212.676/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (grifei):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial
interposto, uma vez que a defesa deixou de refutar,
especificamente, o fundamento de inadmissibilidade referente ao
enunciado sumular n. 83 do STJ.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
que a parte comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o
caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos
precedentes, mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53963228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:55
Código de Controle do Documento: 7f012a88-5709-4ada-99d2-1bf958a9c39c

(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.462.155/RS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
15/4/2024.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a defesa
não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, quanto à incidência da Súmula 83 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e
suficientemente demonstrada dos fundamentos da decisão
agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
5. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os
fundamentos da decisão monocrática impugnada, não lhe sendo
permitido corrigir a argumentação, suprindo falhas anteriores, em
razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve
ser específica e suficientemente demonstrada para afastar a
incidência da
"
Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.068.119/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de rebater,
de forma concreta e arrazoada, o último dos fundamentos.
Documento eletrônico VDA53963228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:55
Código de Controle do Documento: 7f012a88-5709-4ada-99d2-1bf958a9c39c

2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que
a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a
inadmissão do apelo nobre, o que faz incidir a
e o comando do
do
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal
por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53963228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:55
Código de Controle do Documento: 7f012a88-5709-4ada-99d2-1bf958a9c39c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0363379-0
AREsp 3.084.016 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80095824920238050103
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R S DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R S DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544904=818131614@
2025/0363379-0 - AREsp 3084016 Petição : 2025/0110506-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:12
Código de Controle do Documento: 365A64AA-67E8-461C-9CB6-D5F6F9BA22A9